Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009420-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INADMISSIBILIDADE. LIMITAÇÃO JÁ CONSIDERADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL (CPC, ART. 502). AUSÊNCIA DE CRÉDITO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, §1o, VII). PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO À REDELIBERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, este manejado contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, na qual se acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas se rejeitou o pedido de abatimento proporcional de valores, relativos a serviços advocatícios alegadamente prestados pelo executado no âmbito de contrato administrativo declarado nulo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se é possível, em sede de cumprimento de sentença, promover a dedução proporcional do valor fixado a título de ressarcimento ao erário, com fundamento na alegação de efetiva prestação parcial dos serviços advocatícios;

(ii) se tal pretensão encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e afasta os efeitos da coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. A sentença exequenda limitou o valor da condenação solidária ao montante de R$ 44.000,00, reconhecendo expressamente a nulidade do contrato administrativo firmado sem licitação e a possibilidade de utilidade parcial dos serviços.

4. O abatimento pretendido na fase executiva funda-se em fato anterior ao título judicial, já considerado pelo juízo sentenciante, não configurando causa superveniente a autorizar compensação, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC.

5. A rediscussão da extensão da prestação dos serviços viola os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 502) e é vedada na fase de cumprimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inviável invocar o princípio do enriquecimento sem causa para desconstituir os termos da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível, em sede de cumprimento de sentença, a dedução proporcional de valores fixados a título de ressarcimento ao erário, fundada em fato anterior à sentença condenatória, já apreciado e considerado pelo juízo, sendo vedada a compensação à luz do art. 525, §1o, VII, do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, arts. 502 e 525, §1o, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.259.494/DF, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/06/2020;

STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 25/05/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009420-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ronan de Oliveira Souza
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 296716384), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0001566-71.2014.8.11.0014, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, a decisão agravada apesar de acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora Agravante, afastou o pedido de abatimento proporcional dos valores que este afirma serem correspondentes a serviços jurídicos efetivamente prestados no âmbito do contrato administrativo no 002/2014, celebrado sem licitação e declarado nulo por violação à legalidade administrativa.

Em suas razões recursais (ID n. 302109890), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que a sentença originária reconheceu expressamente que os serviços advocatícios foram prestados por ele em favor do Município de Poxoréu, o que afastaria a obrigatoriedade de ressarcimento integral dos valores contratados.

Assevera que, a determinação de devolução de R$ 44.000,00, valor já limitado na sentença, deve ser precedida de regular liquidação, a fim de apurar com exatidão a extensão dos serviços efetivamente realizados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Argumenta que, a decisão agravada incorreu em
error in judicando
,
ao ignorar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a necessidade de devolução de valores quando demonstrada a contraprestação, ainda que decorrente de contratação irregular, bem como ao desprezar entendimentos doutrinários, no sentido de que a coisa julgada não prevalece frente a situações de injustiça manifesta.

Por essas razões, requer a retratação da decisão monocrática; ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno, com reforma da decisão agravada, para viabilizar a dedução dos valores correspondentes aos serviços prestados, mediante liquidação de sentença.

A certidão de ID n. 305299874 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 304789881, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento que o Agravante não impugnou os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar todos os argumentos defendidos no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado pugnou, em contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo Interno, sustentando ausência de dialeticidade recursal. Alega que, a peça recursal não impugna, de forma específica e objetiva, os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento.

Entretanto, a alegação não procede.

Nos termos do art. 1.016, III, do CPC/2015, incumbe ao recorrente formular impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão impugnada, viabilizando o exercício da cognição recursal. Trata-se da exigência de dialeticidade, princípio que exige correlação lógica entre os fundamentos decisórios e as razões de insurgência deduzidas.

Contudo, verifica-se que, na hipótese dos autos, que o Agravante desenvolve fundamentação dirigida ao cerne da decisão monocrática, ao sustentar que a sentença originária reconheceu a efetiva prestação dos serviços advocatícios por ele realizados, o que, segundo sua ótica, justificaria a realização de liquidação de sentença para dedução proporcional dos valores cobrados.

Além disso, o recorrente invoca precedentes jurisprudenciais e argumentos doutrinários voltados a desconstituir o fundamento da coisa julgada material como obstáculo ao abatimento requerido, articulando, ainda que de forma reiterativa, tese voltada à reanálise da pretensão resistida.

Portanto, ainda, que, os argumentos estejam parcialmente alicerçados em fundamentos já utilizados no Agravo de Instrumento, há demonstração suficiente de impugnação específica à decisão monocrática, não se podendo reputar ausente a dialeticidade exigida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do agravo interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ronan de Oliveira Souza
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID n. 296770857), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo n.o 0001566-71.2014.8.11.0014),

que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, mas afastou o pedido de abatimento proporcional dos valores que este afirma serem correspondentes a serviços jurídicos efetivamente prestados no âmbito do contrato administrativo no 002/2014, celebrado sem licitação e declarado nulo por violação à legalidade administrativa.

Antes de proceder à análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Ronan de Oliveira Souza (Agravante) e Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, imputando-lhes a prática de ato ímprobo decorrente da celebração e execução do contrato administrativo no 002/2014, firmado entre o Município de Poxoréu/MT e o primeiro requerido, para prestação de serviços advocatícios, sem o devido procedimento licitatório.

A sentença proferida ao final do processo declarou a nulidade do contrato administrativo, reconheceu a ocorrência de lesão ao erário e condenou os réus, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 44.000,00, além da aplicação de outras penalidades, como multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

O feito transitou em julgado e deu origem ao cumprimento de sentença, no qual Ronan de Oliveira Souza apresentou impugnação, sustentando excesso de execução quanto à multa civil e requerendo o abatimento proporcional dos valores devidos a título de ressarcimento, sob alegação de que teria prestado efetivamente parte dos serviços contratados.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o valor da multa civil deveria ser recalculado com base na remuneração efetivamente percebida pelo executado no ano de 2016, fixada em R$ 7.000,00, e homologou o valor atualizado da penalidade em R$ 15.960,69, valor considerado quitado diante do depósito judicial previamente realizado.

Além disso, autorizou o parcelamento do montante devido a título de ressarcimento ao erário em até 48 parcelas mensais.

Por outro lado, rejeitou o pleito de abatimento proporcional sobre o valor do ressarcimento, ao fundamento de que a alegação de prestação parcial dos serviços já fora considerada pelo juízo sentenciante no momento da fixação da condenação, razão pela qual eventual dedução adicional encontra-se obstada pela autoridade da coisa julgada, sendo inviável sua reavaliação na fase de cumprimento de sentença.

A presente controvérsia cinge-se à pretensão do Agravante de obter, em sede de cumprimento de sentença, a dedução de valores correspondentes a serviços advocatícios que alega ter efetivamente prestado ao Município de Poxoréu, no âmbito de contrato declarado nulo por ausência de procedimento licitatório, não obstante a sentença exequenda já tenha limitado o ressarcimento ao montante de R$ 44.000,00, valor este fixado em caráter definitivo.

Em que pesem as alegações do Agravantes tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão ora agravada,
a pretensão de compensação não se funda em fato superveniente. Pelo contrário, o argumento de que teria ocorrido prestação parcial dos serviços é anterior à própria propositura da ação e foi expressamente abordado e considerado na sentença condenatória.

Ressaltou-se, ainda, que,
o juízo sentenciante, ao reconhecer a nulidade do contrato, não desconsiderou por completo a possibilidade de alguma utilidade administrativa ter sido extraída da contratação, razão pela qual, inclusive, limitou o valor do ressarcimento a R$ 44.000,00 — cifra significativamente inferior ao total contratual de R$ 84.000,00.

Como se sabe, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, é vedada a alegação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de compensação fundada em crédito anterior ou concomitante à formação do título executivo, admitindo-se apenas aquela baseada em crédito superveniente.

Veja-se o teor do dispositivo:

Art. 525. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)
VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
superveniente à sentença
.
[Destaquei]

Assim sendo, transpõe o limite cognitivo da

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de vulneração à coisa julgada, aatenuação da multa aplicada na sentença.

Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(AgInt no AREsp 1.547.176/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 2 5/05/2020)”

“PROCESSO CIVIL. (...) PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES.

(...) Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.

(AgInt no AREsp 1.259.494/DF, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 5/6/2020)

No caso em apreço, o Agravante sustenta que parte dos serviços contratados foi prestada — circunstância que, conforme reconhecido na própria sentença, já foi considerada quando da fixação do valor do ressarcimento; ou seja, não se trata de causa modificativa superveniente, mas de fato jurídico anterior, já conhecido e valorado pelo juízo sentenciante, de forma que nova apreciação nesta fase equivaleria a inovar indevidamente no conteúdo da sentença transitada em julgado, violando os limites da coisa julgada (CPC, art. 502).

Assim, a

tentativa de rediscussão da extensão da utilidade da prestação contratual, para fins de compensação ou abatimento, revela-se juridicamente incabível, nos termos da legislação processual aplicável.

Por fim, invocar genericamente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não tem o condão de afastar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Trata-se de princípio de índole material que, embora relevante, não se sobrepõe ao sistema de preclusões e ao devido processo legal, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025